Tribunal: TJMT
Processo: 0003407-92.2018.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003407-92.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAYKON JOSE GOMES NEVES - CPF: 029.763.751-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MILAINY VIEIRA RIBEIRO - CPF: 706.436.291-06 (VÍTIMA), ROGERIO MORAES BORGES OLIVEIRA - CPF: 706.436.231-75 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, ACOMPANHADO PELO DOUTO VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. VENCIDO O DOUTO REVISOR, DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA, QUE DAVA PARCIAL PROVIMENTO PARA DESCLASSIFICAR O DELITO E DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO NA FORMA TENTADA.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE
. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO.
QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO MANTIDA.
PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO AO MÍNIMO LEGAL.
P
RETENSA MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DA
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 APLICADA.
PRETENDIDO A READEQUAÇÃO DA
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA.

PATAMAR DE 1/3 MANTIDO EM RAZÃO DO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. SÚMULA 269 DO STJ.

PRETENSA
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em face de sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, na modalidade tentada (art. 155, § 4o, I, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal). O apelante requer a absolvição por atipicidade da conduta e ausência de materialidade delitiva. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, a alteração do regime prisional para o aberto e a isenção das custas processuais.

II. Questões em discussão:

As questões em discussão consistem em saber se: (I) as provas dos autos são suficientes para manter a condenação pelo crime de furto qualificado tentado, notadamente quanto à autoria e à qualificadora do rompimento de obstáculo; (II) a dosimetria da pena deve ser readequada, com a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da fração de 1/6 pela reincidência e a majoração da fração redutora da tentativa; (III) é cabível a fixação do regime inicial aberto; e (IV) deve ser concedida a isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos harmônicos das vítimas e dos policiais, que possuem elevado valor probatório, sobretudo em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade. A negativa do apelante, isolada nos autos, não é capaz de desconstituir as provas produzidas.

4. A qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do CP) prescinde de exame pericial quando outros meios de prova, como os depoimentos testemunhais e as fotografias do local, são suficientes para comprová-la.

5. A pena-base foi redimensionada para o mínimo legal, pois o fundamento utilizado para negativar as "circunstâncias do crime"
,
o fato de as vítimas terem se mudado de residência
,
constitui uma consequência do delito, e não um elemento do modo de execução, sendo, portanto, inidôneo para exasperar a pena inicial a esse título.

6. O aumento na segunda fase da dosimetria foi readequado para a fração de 1/6 sobre a pena-base, em razão da agravante da reincidência, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

7. A fração de diminuição pela tentativa foi mantida em 1/3, pois o apelante percorreu parte significativa do
iter criminis
, tendo arrombado a porta da residência e somente não consumado o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, ao ser surpreendido pela chegada de uma das vítimas.

8. O regime inicial semiaberto é o adequado ao caso, pois, embora a pena final seja inferior a 4 anos, o apelante é reincidente, o que atrai a aplicação da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

9. O pedido de isenção das custas processuais deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, momento oportuno para aferir a real condição de hipossuficiência do condenado.

IV. Dispositivo e tese:

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Teses de julgamento:

"1. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, assume especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como os depoimentos de policiais, sendo suficiente para sustentar a condenação."

"2. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo quando sua ocorrência é comprovada por outros meios idôneos de prova, como fotografias e depoimentos testemunhais."

"3. A consequência do crime, como a necessidade de a vítima se mudar de residência, não se confunde com as circunstâncias do crime, vetor do art. 59 do Código Penal, não servindo como fundamento idôneo para a exasperação da pena-base a esse título."

"4. O aumento da pena pela agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria, deve, em regra, observar o patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, salvo fundamentação concreta que justifique fração diversa."

"5. O
quantum
de redução pela tentativa (art. 14, parágrafo único, do CP) deve ser inversamente proporcional ao
iter criminis
percorrido; quanto mais o agente se aproxima da consumação do delito, menor deve ser a fração de diminuição da pena."

"6. É admissível a fixação do regime prisional semiaberto ao réu reincidente condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais, nos termos da Súmula 269 do STJ."

"7. A análise sobre a isenção do pagamento das custas processuais, em razão da hipossuficiência do condenado, é matéria de competência do Juízo da Execução Penal."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LVII. CP,
arts
. 14, II, 33, §§ 2o e 'c', 59, 147 e 155, § 4o, I. CPP,
arts
. 386, III e 804.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.

STJ,
AgRg
no REsp n° 1.985.419/MT, Relator: Min. Joel Ilan
Parciornik
, julgado em 28.11.2022.

STJ,
AgRg
no HC n. 921.388/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 21/6/2024.

STJ, HC 535.565/SP, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2020,
DJe
13/03/2020.

STJ,
AgRg
no HC 634.754/RJ, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 17/08/2021,
DJe
20/08/2021.

STJ, HC 596.624/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/08/2020,
DJe
03/09/2020.

STJ,
AgRg
no HC: 936501 SP 2024/0299628-1, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 23/09/2024,
DJe
26/09/2024.

STJ, Súmula no 269.

TJMT, Ap. 0004656-49.2016.8.11.0004, Relator: Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 15/12/2021, publicado em 16/12/2021.

TJMT, Ap. 0003076-75.2018.8.11.0048, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 7.11.2023.

TJMT, NU 0001167-91.2014.8.11.0030, Relator: Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 01/06/2021, publicado no DJE 02/06/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MAYKON JOSÉ GOMES NEVES
,
nome social
“Michele”
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 20 (vinte) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 155, §

4o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, bem como
,
ao pagamento das custas e despesas processuais.

Em suas razões recursais, o apelante requer a
absolvição
por atipicidade da conduta, alegando ausência de materialidade delitiva, com fulcro no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal e artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com
readequação da pena-base
ao menor patamar normativo, aplicação do aumento de 1/6 (um sexto) da pena-base em razão da

agravante da
reincidência
, e diminuição da pena em 2/3 (dois terços) pela
tentativa
.

Requer, ainda, a
alteração do regime inicial
de cumprimento da pena para o aberto e a
isenção do pagamento das custas
e despesas processuais, por ser pessoa hipossuficiente e estar assistido pela Defensoria Pública.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo
desprovimento
do recurso, reafirmando o acerto da sentença hostilizada (id. 279238427).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso, tão somente para aplicar na segunda etapa dosimétrica a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base (id. 285074383).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
FATO
1
:

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 21 de

fevereiro de 2018,
e
m
horário
não esclarecido, mas durante a madrugada, na Rua José Lopes da Silva, n° 186, Setor Aeroporto, no Município de
Torixoréu
/MT, Termo desta Comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado ameaçou as vítimas
Milainy
Segundo apurado, no dia anterior aos fatos, o denunciado

havia sido preso em flagrante sob a suspeita de ter perpetrado um furto em

detrimento das vítimas.

Segundo apurado, no dia anterior aos fatos, o denunciado

havia sido preso em flagrante sob a suspeita de ter perpetrado um furto em

detrimento das vítimas.

Ocorre que, após ter logrado a liberdade, ele se deslocou à

(...)
"ambos pagariam caro" e

"na primeira oportunidade que as vítimas não estivessem na casa, tacaria fogo no imóvel".

FATO 2:
Consta, ainda, que no dia 22 de fevereiro de 2018, por volta

das 13:45hs, na Rua José Lopes da Silva, n° 186, Setor Aeroporto, no Município d
e
Torixor
éu
/MT, Termo desta Comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado tentou subtrair para ele, mediante rompimento de obstáculo e com fim de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel, em detrimento da
s
v
í
tim
a
s

Milai
ny
Vieira Ribeiro e Rogério Moraes Borges de Oliveira, não consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade dele.

Sobressai das investigações que, naquela ocasião fatídica, o

denunciado dirigiu-se à casa das vítimas,
quand
o
rompeu a porta dos fundos, amassando-a (fis. 20/25-(P), para ingressar no interior do local e subtrair os bens porventura existentes.

Todavia, o delito apenas não se consumou por circunstâncias

alheias à sua vontade, porquanto, naquele instante, ele foi surpreendido
pelo,
ofendido
Rogério, o qual chegou na sua residência, momento em que o denunciado fugiu, pulando o muro do imóvel.

Ao ser interrogado,
o mesmo
confessou ter ameaçado as vítimas, mas negou a prática do furto tentado.
...” (id.
279237882
).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença
,
condenando
o réu
, ora apelante, pela prática do crime
de furto
qualificado
.

Na mesma sentença, foi declarada extinta a punibilidade do réu em relação ao delito do artigo 147,
caput
, do Código Penal, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva estatal.

A
materialidade
delitiva está
devidamente comprovada
pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito, pelo Boletim de Ocorrência n° 2018.61421, pelo relatório de investigação n° 05/2018, pelas cópias de fotografias da porta arrombada
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

O apelante MAYKON JOSÉ GOMES NEVES, nome social
“Michele”
, em seu interrogatório judicial, declarou que realmente proferiu ameaças contra as vítimas por estar com raiva delas, mas negou ter entrado na residência para tentar furtar.

Afirmou que
"na hora da minha raiva eu posso ter ameaçado, falado algumas coisas, brigado e xingado eles, mas eu não entrei na casa"
.

Sustentou que as vítimas ficaram com raiva porque ele foi solto na audiência de custódia e
"saíram tentando inventar essas calúnias sobre a minha pessoa"
, alegando que não havia prova concreta de que ele teria entrado na residência.

A vítima
Milainy
Vieira Ribeiro
, em seu depoimento judicial, narrou com riqueza de detalhes que o apelante entrou em sua residência mais de uma vez.

Relatou que na primeira vez, quando estava na casa da vizinha, o apelante entrou em sua residência e furtou seu mostruário de semijoias, avaliado entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00, além de outros objetos como perfumes e produtos Tupperware.

Após esse primeiro episódio, o apelante, revoltado por ter sido preso, tentou entrar novamente em sua casa.

A vítima declarou que foi à delegacia fazer ocorrência e, ao retornar, o apelante estava pulando o muro de sua casa. Posteriormente, no dia dos fatos em apuração, quando estava indo à delegacia registrar novo boletim de ocorrência, esqueceu um documento e teve que retornar à residência, momento em que flagrou o apelante pulando o muro, tentando entrar novamente.

Afirmou categoricamente que o apelante havia amassado toda a porta, inclusive tendo sido feitas fotografias, e que a polícia foi ao local e realizou todo o procedimento.

Destacou ainda que encontraram um chinelo pertencente ao apelante dentro do quintal e que a porta dos fundos estava completamente arrombada na parte inferior, com espaço suficiente para entrada, não tendo o apelante conseguido entrar apenas porque chegaram no momento da ação e acionaram os policiais.

Por sua vez,
a vítima Rogério Moraes Borges de Oliveira
confirmou que o apelante entrou em sua casa cerca
duas vezes, tendo arrombado a porta dos fundos. Relatou que na segunda tentativa, quando retornou à residência para buscar documentos que havia esquecido, flagrou o apelante dentro do quintal, pulando o muro para fugir.

Afirmou ainda que, em razão dos fatos, tiveram que mudar de casa para ter sossego.

Embora tenha havido certa confusão cronológica em seu depoimento quanto ao momento exato do arrombamento da porta, tal circunstância é perfeitamente compreensível, considerando o lapso temporal transcorrido entre a data dos fatos e a oitiva em juízo, bem como
,
o fato de que o apelante adentrou na residência das vítimas mais de uma vez, conforme relatado por ambas.

Corroborando as declarações das vítimas,
o investigador de polícia civil Sebastião Tavares Roldão
relatou que o apelante, após ter sido preso e solto, passou a ameaçar as vítimas, dizendo que em momento oportuno, quando elas não estivessem em casa, faria alguma coisa na residência delas.

Confirmou que quando as vítimas foram à delegacia registrar novo boletim de ocorrência, uma delas esqueceu os documentos pessoais e, ao retornar para buscá-los, viu o vulto do apelante pulando o muro, tendo reconhecido que era a mesma pessoa que os estava ameaçando.

No mesmo sentido,
o investigador de polícia Augusto
Keirone
Rosa da Silva
declarou que foi acionado pelo plantonista para dar apoio, pois as vítimas haviam ido registrar ocorrência de ameaça e, ao retornarem à residência para buscar documentos esquecidos, viram o vulto de alguém pulando o muro, tendo reconhecido como sendo o apelante.

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte do apelante, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não basta para suplantar o arcabouço de elementos que, de maneira coesa e harmônica, comprova o evento criminoso atribuindo aos apelantes.

Registro, ainda, por ser importante que os depoimentos dos policiais são consentâneos às demais provas jungidas nos autos, inexistindo razões para afastar o édito condenatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que pacificou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Ademais, a jurisprudência vem entendendo que, em delitos dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de elevado valor probatório, servindo de fundamento à condenação, especialmente se confirmada por outros elementos probatórios, como no caso. (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023).

Acresça-se que, faz-se imperiosa manter a condenação pelo delito de furto qualificado
“quando a materialidade e autoria restarem devidamente comprovadas pelos depoimentos, tanto da vítima como das demais testemunhas, quando em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos.”
(TJ-MT 00046564920168110004 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 15/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2021).

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria dos crimes imputados a apelante, tudo a confirmar a ocorrência das práticas delituosas, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas, pois os depoimentos de policiais
e das vítimas
, desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade.

Quanto à
qualificadora do rompimento de obstáculo
, embora não tenha sido realizado exame pericial de constatação em local de furto, a prova oral colhida em juízo, especialmente os depoimentos das vítimas
Milainy
e Rogério, bem como do investigador Sebastião, que afirmaram que o apelante rompeu a porta dos fundos da residência, amassando-a, é suficiente para sua caracterização.

Ademais, consta nos autos relatório de investigação n° 05/2018, no qual os policiais atestaram que a porta dos fundos da residência estava, em sua parte inferior, amassada no sentido de fora para dentro,
acompanhado de cópias fotográficas da porta arrombada.

Com efeito, é indubitável que os apelantes danificaram a porta da residência com o intuito de proceder à subtração de bens, configurando avaria em item essencial à segurança do imóvel. Cumpre salientar que, em situações tais, “a
declaração da vítima, testemunho dos policiais, constituem ‘elementos aptos a comprovar’ a qualificadora do rompimento de obstáculo...”
(STJ,
AgRg
no REsp no 1.985.419/MT – Relator: Min. Joel Ilan
Parciornik
– Julgado em 28.11.2022).

Necessário ressaltar que para o reconhecimento da qualificadora da escalada ou do rompimento de obstáculo é prescindível a realização de exame pericial,
“quando presentes outros meios de prova suficientes para comprovar o rompimento de obstáculo, é possível o suprimento da prova pericial, assim como na hipótese dos autos, em que as instâncias ordinárias atestaram a presença da referida qualificadora, especialmente ante a confissão.” (
AgRg
no HC n. 921.388/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 21/6/2024.)

Ademais, é entendimento deste Tribunal de Justiça de que:

“o auto de constatação, instruído com fotografia que demonstra o arrombamento perpetrado na residência da vítima, corroborado pela prova oral produzida em juízo, inclusive com a confissão do réu, são suficientes para manutenção da qualificadora do rompimento de obstáculo...” (TJMT, Ap. 0003076-75.2018.8.11.0048 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 7.11.2023).

Quanto à
alegação de que o apelante não chegou a iniciar os atos executórios do crime
, limitando-se a meros atos preparatórios, tal argumento não encontra respaldo no conjunto probatório.

Conforme relatado pelas vítimas e testemunhas, o apelante não apenas adentrou no quintal da residência, como também danificou a porta dos fundos, amassando-a na parte inferior, com o claro intuito de ingressar no imóvel para subtrair bens, só não conseguindo consumar o delito porque foi surpreendido pela chegada da vítima Rogério, que retornou à residência para buscar documentos.

Assim, resta evidente que o apelante iniciou a execução do crime de furto, mediante rompimento de obstáculo, não o consumando por circunstâncias alheias à sua vontade, configurando-se, portanto, a tentativa prevista no art. 14, II, do Código Penal.

Diante do exposto, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou ausência de materialidade, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, na modalidade tentada.

DA DOSIMETRIA DA PENA

- DA PENA-BASE

A defesa postula o
redimensionamento da pena-base
ao mínimo legal, argumentando que o magistrado não trouxe de forma detalhada e específica a circunstância judicial valorada negativamente, qual seja, o fato
das
vítimas terem que mudar de residência.

O pleito merece acolhimento.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante, após análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, valorou negativamente as circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, conforme se verifica do seguinte trecho da sentença:
"Na primeira fase da pena, atento ao artigo 59 do Código Penal, entendo que as CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME são REPROVÁVEIS, vez que em razão dos fatos as vítimas tiveram que mudar de residência."

Embora o magistrado tenha apontado que as vítimas tiveram que mudar de residência em razão dos fatos, tal circunstância, por si só, não se mostra suficiente para valorar negativamente as circunstâncias do crime, uma vez que não está diretamente relacionada à execução do delito em si, mas sim a uma consequência posterior, que não integra a dinâmica da conduta criminosa.

As circunstâncias do crime, enquanto vetor do art. 59 do Código Penal, referem-se aos elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito, tais como o modo de execução, os instrumentos empregados, as condições de tempo e local em que ocorreu a infração penal, entre outros.

No caso em análise, o fato de as vítimas terem mudado de residência após os eventos não constitui propriamente uma circunstância do crime, mas sim uma consequência da conduta do agente, que poderia, eventualmente, ser considerada para fins de valoração das consequências do crime, outro vetor previsto no art. 59 do CP, o que não foi feito pelo magistrado sentenciante.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao estabelecer que a valoração negativa de circunstâncias judiciais deve ser concreta e idônea, não podendo se basear em elementos inerentes ao tipo penal ou em fundamentos vagos e genéricos:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA. VALORAÇÃO NEGATIVA IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal." (STJ, HC 535.565/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020,
DJe
13/03/2020)

Portanto, não havendo fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias do crime, deve a pena-base ser fixada no mínimo legal, ou seja,
em 2 (dois) anos de reclusão.

DA PENA INTERMEDIÁRIA

A defesa sustenta que o aumento da pena na
segunda fase
, em razão da agravante da reincidência, deve incidir sobre a pena-base e não sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito.

O pleito merece acolhimento.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado reconheceu a agravante da reincidência, consubstanciada no PEP ativo n° 0091166-91.2018.8.09.0023, e aumentou a pena para 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, conforme se verifica do seguinte trecho da sentença:

"Na segunda fase da pena, ausente circunstância atenuante, mas presente circunstância agravante da reincidência, consubstanciada no PEP ativo n° 0091166-91.2018.8.09.0023. Fixo pena intermediária em 3 anos e 9 meses de reclusão."

De fato, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente da agravante da reincidência deve incidir sobre a pena-base e não sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, na fração de 1/6 (um sexto), salvo fundamentação concreta que justifique percentual diverso:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AGRAVANTE. PATAMAR DE AUMENTO ACIMA DE 1/6 (UM SEXTO). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 1. O entendimento majoritário sobre o tema neste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento por cada agravante ou atenuante deva ser equivalente a 1/6 da pena-base, menor montante fixado para as causas de aumento ou diminuição da pena, a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o aumento da pena em razão das agravantes genéricas em patamar superior a 1/6 demanda fundamentação concreta e específica, o que não foi observado pelas instâncias ordinárias na hipótese em apreço. 3. Agravo regimental improvido." (STJ,
AgRg
no HC 634.754/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021,
DJe
20/08/2021)

Assim, considerando que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, em 2 (dois) anos de reclusão, o aumento decorrente da agravante da reincidência, na fração de 1/6 (um sexto), resulta em 4 (quatro) meses, totalizando uma pena intermediária de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA

A defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição da pena pela tentativa em seu grau máximo, ou seja, 2/3 (dois terços), argumentando que, se existiu
iter criminis
, este ficou longe da consumação.

O pleito não merece acolhimento.

Na
terceira fase
da dosimetria, o magistrado aplicou a causa de diminuição da pena referente à tentativa (art. 14, II, do CP) na fração de 1/3 (um terço), conforme se verifica do seguinte trecho da sentença:

"Na terceira fase da pena, constato que não há causa de aumento, mas presente a causa de diminuição de pena referente à TENTATIVA (art. 14, II, do CP), sendo a pena até então fixada diminuída em 1/3, em razão do iter criminis percorrido. Fixo a pena final em 2 anos e 6 meses de reclusão."

O parágrafo único do art. 14 do Código Penal estabelece que a tentativa é punida com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços). Embora a lei não estabeleça critérios objetivos para a fixação do quantum de diminuição, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a redução deve ser inversamente proporcional ao
iter criminis
percorrido, ou seja, quanto mais próximo da consumação estiver o agente, menor será a redução da pena.

No caso em análise, conforme se depreende do conjunto probatório, o apelante já havia adentrado no quintal da residência das vítimas e danificado a porta dos fundos, amassando-a na parte inferior, com o claro intuito de ingressar no imóvel para subtrair bens, só não conseguindo consumar o delito porque foi surpreendido pela chegada da vítima Rogério, que retornou à residência para buscar documentos.

Portanto, considerando que o apelante percorreu significativa parte do
iter criminis
, chegando a romper obstáculo para ter acesso ao interior da residência, mostra-se adequada e proporcional a redução da pena em 1/3 (um terço), conforme fixado pelo magistrado sentenciante.

Nesse sentido:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA OU FAVORÁVEL. INTERFERÊNCIA DECISIVA DA VÍTIMA NA PRÁTICA DELITIVA NÃO EVIDENCIADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. TRIBUNAL DO JÚRI. ATENUANTE. APRESENTAÇÃO NO DEPOIMENTO DO RÉU EM PLENÁRIO. SÚMULA 545/STJ. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. QUANTUM DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO. MAIORES INCURSÕES QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME FECHADO. JUSTIFICADO. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 8. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte reconhece o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição." (STJ, HC 596.624/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020,
DJe
03/09/2020)

Assim, considerando que a pena intermediária, após a correção acima realizada, é de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a diminuição de 1/3 (um terço) resulta em 9 (nove) meses e 10 (dez) dias,
totalizando uma pena definitiva de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

A defesa pleiteia a alteração do regime inicial de cumprimento da pena de semiaberto para aberto, argumentando que as circunstâncias judiciais são neutras e que a pena deve ser corrigida ao menor quantitativo legal.

O pleito não merece acolhimento.

O magistrado sentenciante fixou o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §

2o, "c", do Código Penal e da Súmula n° 269 do STJ, conforme se verifica do seguinte trecho da sentença:

"O regime inicial de cumprimento de pena será o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, §2o, 'c', do CP e súmula n° 269 do STJ."

De fato, embora a pena definitiva seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o apelante é reincidente, conforme reconhecido na segunda fase da dosimetria, o que, por si só, já impede a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §

2o, "c", do Código Penal.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n° 269, estabeleceu que
"é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais"
.

No caso em análise, embora as circunstâncias judiciais tenham sido reavaliadas como favoráveis, a reincidência do apelante, por si só, justifica a fixação do regime inicial semiaberto, em conformidade com a Súmula n° 269 do STJ:

"
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA E VIAS DE FATO.
PENA INFERIOR 4 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDENTE.
AGRAVO IMPROVIDO. 1. Quanto à fixação do regime prisional mais gravoso, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na primariedade do acusado e na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última por um modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado. 2.
No caso, embora o paciente tenha sido condenado a penas privativas de liberdade inferior a 4 anos de reclusão,
a reincidência inviabiliza o estabelecimento do regime inicial aberto
, na esteira do disposto no
art
. 33, §§ 2o, do Código
Penal.

Precedentes
. 3. Agravo
improvido
.
”
(STJ -
AgRg
no HC: 936501 SP 2024/0299628-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/09/2024)

Portanto, mostra-se adequada e proporcional a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

DA ISENÇÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS

A defesa pleiteia a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, argumentando que o apelante é pessoa em condição de vulnerabilidade econômica, assistido pela Defensoria Pública.

O pleito não merece acolhimento.

A condenação ao pagamento das custas e despesas processuais decorre de imposição legal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo que eventual isenção por hipossuficiência deve ser analisada e decidida pelo Juízo da Execução Penal, fase adequada para a verificação da real situação financeira do condenado.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL - [...] ISENÇÃO/SUSPENSÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - PREMISSAS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJTM - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS - FUNDAMENTAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA DO RÉU, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL. [...] A condenação do agente em custas/despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal." (TJMT, NU 0001167-91.2014.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021,
publicado
no DJE 02/06/2021)

Assim, não há como acolher o pedido de isenção das custas e despesas processuais nesta fase processual, devendo tal questão ser dirimida pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para redimensionar a pena do apelante, fixando-a definitivamente em
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Revisei estes autos e, com a devida vênia do eminente relator, cheguei a conclusão distinta daquela alcançada por Sua Excelência, que votou pela manutenção da condenação do apelante pelo crime de furto qualificado tentado.

O recorrente sustenta, como tese principal, a atipicidade da conduta, ao argumento de que, na data do fato, apenas pulou o muro da residência das vítimas, não tendo ficado demonstrado o dolo de subtrair coisa alheia móvel.

Sem embargo da pertinência dessa alegação, o que se verifica é que a solução jurídica que se impõe não é a absolvição por atipicidade da conduta, como pretende o acusado, mas a
desclassificação
do crime de furto tentado para o de violação de domicílio.

O delito de furto, capitulado no artigo 155,
caput
, do Código Penal, tem como elemento subjetivo o dolo, consistente do desejo do agente de subtrair coisa móvel pertencente a outrem. Cuida-se de elementar cuja demonstração cabe, obviamente, à acusação.

No caso dos autos, a denúncia narra que o réu, após adentrar a residência das vítimas rompendo a porta dos fundos com a intenção de subtrair coisa alheia móvel, foi surpreendido pelo ofendido Rogério Moraes de Oliveira e fugiu do local pulando o muro.

Todavia, a peça acusatória não individualizou nenhum bem que o apelante tenha, porventura, pretendido subtrair. Aliás, a contextualização dada pela própria exordial evidencia que o propósito do recorrente, no local, seria outro. Isso porque o acusado, depois de ser colocado em liberdade após prisão em flagrante por
outro
crime perpetrado contra as vítimas, teria as ameaçado, dizendo que, na primeira oportunidade em que não estivessem em casa, “tacaria fogo” no imóvel.

Essa dinâmica foi inteiramente confirmada, sob o crivo do contraditório, por Rogério, daí por que o único modo de aferir se a intenção do réu era de subtrair algum bem ou valor seria se este tivesse confessado esse objetivo, o que não ocorreu, uma vez que negou até mesmo ter adentrado a residência das vítimas.

Nesse contexto, não há como reconhecer a existência de
animus furandi
na espécie, o que afasta a caracterização do tipo penal do art. 155,
caput
, do CP.

Todavia, embora não tenha se configurado o crime de furto tentado, não há como negar que a conduta, em tese, perpetrada pelo réu, invadindo residência alheia contra a vontade do proprietário, no período noturno, encontra adequação típica no art. 150, § 1o, do CP:

“
Art. 150 – Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências:

Pena – detenção de um a três meses, ou multa.
”

Diga-se de passagem que, considerando-se a suposta ameaça pretérita do apelante, de que atearia fogo à residência das vítimas quando a oportunidade surgisse, seria até possível cogitar da caracterização do crime de incêndio (art. 250 do CP) na forma tentada. Porém, como os atos executórios de referido delito não foram narrados na denúncia e o
parquet
não aditou a peça acusatória, prevalece o tipo penal “subsidiário” de violação de domicílio.

Ademais, é necessário observar que o crime ora reconhecido constitui infração penal de menor potencial ofensivo, nos termos do art. 61 da Lei n. 9.099/1995, razão pela qual é impositiva a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para o processo e julgamento do feito.

Trago à colação precedentes deste Tribunal de Justiça que se amoldam perfeitamente ao caso ora analisado:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO QUALIFICADO MAJORADO TENTADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – PROCEDÊNCIA – RÉU SURPREENDIDO LOGO APÓS ESCALAR MURO, SEM NEM SEQUER FAZER MENÇÃO DE SE APROPRIAR DE QUALQUER BEM ALHEIO –
ANIMUS FURANDI
NÃO COMPROVADO – CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL DESCRITO NO ARTIGO 150, § 1o, DO CÓDIGO PENAL – INFRAÇÃO PENAL DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO.

Inexistindo elementos probatórios seguros que denotem que o acusado pretendia subtrair qualquer bem alheio após escalar o muro da residência da vítima, não há falar em condenação pelo crime de furto tentado, impondo-se a desclassificação da conduta para o delito de violação de domicílio, com a consequente remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, competente para o processo e julgamento de infrações penais de menor potencial ofensivo.

Desconstituída a condenação do réu, fica prejudicado o recurso ministerial voltado ao recrudescimento do regime inicial estabelecido na sentença” (TJMT, Apelação n. 00022215-90.2019.8.11.0004, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 29 de junho de 2022; data da publicação: 4 de julho de 2022).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ACOLHIMENTO DO PLEITO SUBSIDIÁRIO – AUSÊNCIA DE INÍCIO DA EXECUÇÃO DO DELITO DE FURTO E DE
ANIMUS FURANDI
– APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA
EMENDATIO LIBELLI
NO ÂMBITO DO TRIBUNAL – ILICITUDE DA CONDUTA DEMONSTRADA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO PROVIDO.

É inviável a condenação do acusado pelo crime de tentativa de furto qualificado quando verificado das provas coligidas no caderno processual que a sua ação não passou de meros atos preparatórios impuníveis, mormente se restar constatado a ausência de
animus furandi
da parte dele. Contudo, verificada a tipicidade da conduta do acusado ao invadir clandestinamente a casa da vítima e, sem o consentimento desta, ali permanecer, torna-se imperiosa a desclassificação do fato que lhe foi imputado para o crime de violação de domicílio, previsto no art. 150 do Código Penal
” (TJMT, Apelação n. 0000838-03.2014.8.11.0023, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 29.4.2015; data do julgamento: 8.5.2015).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial, dou parcial provimento ao apelo para desclassificar o crime de furto qualificado tentado imputado a Maykon José Gomes Neves para o delito de violação de domicílio qualificada (art. 150, § 1o, do CP), determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Barra do Garças.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026